Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712245-83.2017.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ CARLOS COSTA MARINHO E TÂNIA LOURENÇO MARINHO RECORRIDA: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE DO PRIMEIRO JULGAMENTO. PEDIDO DE PAUTA PRESENCIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS RÉUS. OFENSA À DIALETICIDADE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. IMISSÃO NA POSSE DEVIDA. BENFEITORIAS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1.Cuida-se de rejulgamento dos recursos de apelação, em virtude da anulação do primeiro julgamento, por ter sido realizado em pauta virtual, quando a parte expressamente requereu pauta presencial. 2.Não devem ser conhecidos os capítulos recursais que se dissociam da matéria constante na sentença, por violação ao princípio da dialeticidade. 3.Os requisitos previstos na lei civil, para a aquisição da propriedade por usucapião, não podem ser objeto de interpretação restritiva, devendo ser analisado o contexto do ordenamento jurídico em que se inserem, como um todo. 4.No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade não pode ser dissociado da sua função social nem do dever de adequação à política de desenvolvimento urbano. 5.O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis. 6.Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não restou configurada a usucapião. 7.Presume-se a boa-fé dos réus/possuidores, devendo ser indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, quando nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções empreendidas. 8.Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Apelos desprovidos. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, parágrafo único, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.238, e parágrafo único, do Código Civil, asseverando que o prazo inicial da prescrição aquisitiva é o início da posse ad usucapionem, e não a data da regularização urbanística. Defendem que o imóvel é situado em parcelamento irregular e que a ausência de prévia regularização registral do parcelamento não obstariam a usucapião. Sustentam que o direito à aquisição do imóvel pela usucapião é título originário e não está sujeito a nenhuma outra condição. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III, e 182, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o direito de propriedade estaria condicionado à função social, bem como ofensa à ordem econômica e à política de desenvolvimento urbano. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.238, e parágrafo único, do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III, e 182, §§ 1o e 2o, todos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o AGR no REX, relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027